Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-29.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702526-29.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA DOS SANTOS DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal para reformar a decisão proferida no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial fundado em coisa julgada inconstitucional, e determinou o prosseguimento do feito com o devido pagamento da RPV. O prosseguimento do agravo foi suspenso até o julgamento da ADPF 615 pelo Supremo Tribunal Federal O MM Juízo a quo informou a liquidação da respectiva RPV noticiado pela COORPV com o pagamento à agravada. Intimadas as partes acerca do noticiado, manifestaram-se concordes. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente feito. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, na forma do artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito